Tribunal: TJDFT
Processo: 0746916-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. TEMA 864 DO STF. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGADA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por ente público contra decisão que acolhe parcialmente impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva e determina remessa dos autos à Contadoria Judicial para refazimento dos cálculos.
2. O recorrente sustenta inexigibilidade do título judicial por ausência de dotação orçamentária e existência de ação rescisória em trâmite.
3. Alega inconsistências nos cálculos apresentados e excesso de execução.
4. Busca a concessão de efeito suspensivo e reforma integral da decisão recorrida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se o título judicial é inexigível diante da alegada ausência de dotação orçamentária, da existência de ação rescisória pendente e da aplicação supostamente obrigatória do Tema 864 do STF; e (ii) estabelecer se a decisão agravada deve ser reformada para reconhecer excesso de execução ou erro na metodologia de cálculo indicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A ação rescisória indicada pelo recorrente não gera prejudicialidade externa, pois a relatora do feito rescindente indeferiu pedido liminar de suspensão das execuções individuais. Tal decisão afasta, por ora, a probabilidade do direito alegado no agravo.
7. O Tema 864 do STF não se aplica ao caso, pois trata de revisão geral anual, enquanto a controvérsia examina reajuste escalonado previsto em lei específica. A jurisprudência do STF distingue a hipótese, reafirmada inclusive na ADI correspondente.
8. A alegação de ausência de dotação orçamentária não torna o título inexigível. A ação coletiva transitada em julgado analisou a questão, registrando previsão orçamentária compatível.
9. Não se verifica erro de fato apto a justificar a tese de inexigibilidade, pois houve análise judicial prévia da questão orçamentária e da documentação pertinente.
10. Não há risco de dano grave, pois não há determinação de pagamento imediato, estando o processo em fase de apuração pela Contadoria.
11. Ausentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC e do art. 300 do CPC, mantém-se o indeferimento do efeito suspensivo e, pelo mesmo fundamento, a decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A pendência de ação rescisória não suspende o cumprimento de sentença quando inexistente decisão liminar que assim determine. 2. O Tema 864 do STF não se aplica aos reajustes escalonados previstos em lei específica. 3. A inexigibilidade do título não se configura quando a sentença transitada em julgado analisou a questão orçamentária e reconheceu previsão suficiente.
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; art. 169, §1o; CPC, arts. 11; 300; 995, parágrafo único; 966; 969; 1.019, I; EC 113/2021; Lei 9.494/1997, art. 1o-F; Lei 11.960/2009.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905.357/RR (Tema 864); STF, RE 905.357, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 29/11/2019, DJe282, publ. 18/12/2019.